Tribunal: TJBA
Processo: 8052307-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052307-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DORACI SILVA CORUJEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. INTERPRETAÇÃO CONFORME O STF. VENCIMENTO BÁSICO. UTILIZAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS COMO COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, professora da rede básica de ensino, objetivando o recebimento do vencimento básico em conformidade com o piso nacional do magistério, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008, desconsiderando-se o uso de verbas indenizatórias ou vantagens pessoais como forma de complementação salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da obrigatoriedade do pagamento do piso nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira, em respeito à decisão vinculante do STF na ADI 4167 e ao entendimento consolidado no Tema 911 do STJ, bem como à vedação do uso de gratificações para cumprimento do piso salarial legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência pacífica do STF reconhece a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008, estabelecendo que o piso do magistério deve ser interpretado como o vencimento básico, e não como remuneração global.

4. Vantagens pessoais ou eventuais (como VPNI) não podem ser utilizadas para mascarar o descumprimento da norma federal.

5. Demonstrada a ilegalidade do procedimento adotado pelo ente estatal, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à percepção do valor integral do piso como base de sua remuneração.

IV. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8052307-08.2022.8.05.0000
,

e
m que figura como Impetrante

DORACI SILVA CORUJEIRA

e, como Impetrado
, o
SECRETÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11